Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-16.2020.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006541-16.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RONALDO BONIFACIO DOS SANTOS - CPF: 900.941.821-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL ABREU BARROS - CPF: 724.823.111-87 (ASSISTENTE), MAX ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 044.861.491-06 (ASSISTENTE), GILSON SOUSA SILVA (ASSISTENTE), SEBASTIAO LUIZ GOMES SOARES - CPF: 960.775.141-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DO
ITER CRIMINIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ronaldo Bonifácio dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP)
.
A defesa pleiteia, exclusivamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria, relativa à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3), prevista no art. 14, II, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias fáticas da tentativa de homicídio praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve observar exclusivamente o
iter criminis
percorrido, ou seja, o grau de desenvolvimento dos atos executórios e a proximidade da consumação do crime.

A sentença aplicou, de forma motivada, a fração mínima de 1/3, com base na gravidade das lesões infligidas, localizadas em região
vital (abdômen e nuca), que exigiram procedimento cirúrgico, evidenciando a proximidade do resultado morte.

A circunstância de a vítima ter sobrevivido não configura, por si só, critério suficiente para majorar a fração de diminuição, pois o resultado pode decorrer de fatores alheios à vontade do agente, como a intervenção médica.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT orienta-se no sentido de que, em casos de tentativa quase consumada, com ataque a órgãos vitais, justifica-se a aplicação da fração mínima de redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, deve ser fixada com base no grau de desenvolvimento do
iter criminis,
sendo legítima a adoção do patamar mínimo de 1/3 quando a conduta se aproxima da consumação do delito.

A sobrevivência da vítima, por si só, não afasta a aplicação da fração mínima, quando evidenciada a gravidade das lesões e a proximidade do resultado letal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 59; 121, §2o, I. CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 856.821/RJ, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, DJe 25/10/2023; TJMT, Ap. Crim. 0013731-76.2008.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 20/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006541-16.2020.8.11.0045

APELANTE: RONALDO BONIFACIO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

RONALDO BONIFÁCIO DOS SANTOS

contra sentença pro
ferida
pelo
Juízo
da

1a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Lucas
d
o Rio Verde/MT
, nos autos da ação penal
no
1006541-16.2020.8.11.0045

(PJe)
,

que o

condenou

como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,
à pena
de 08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado (ID
34059
8879).

Nas razões recursais, a Defesa pretende exclusivamente a reforma da sentença na terceira fase da dosimetria, para que a fração de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP) seja aplicada no patamar máximo (2/3), sustentando, em síntese, que o resultado morte estaria distante e que não houve risco concreto à vida da vítima
(ID
340598897).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso
(ID
340598900).

A

5
a

Procuradori
a
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
– ID
341701973).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
no dia 15 de outubro de 2017, por volta das 16h10min, em uma residência situada na Rua São Paulo, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos, imbuído de animus necandi (intenção de matar), tentou matar a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares, por motivo fútil, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme infere-se do Boletim de Ocorrência de fls. 03-IP.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas acima, a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares e sua companheira Marilene Gomes de Sá estavam ingerindo bebida alcoólica na residência do denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos, ocasião em que o ofendido chamou o increpado para dançar uma música consigo, e afirmou que se o convite fosse recusado, ele dormiria com Maria Izabel Abreu Barros, que é companheira do increpado.

Desponta do caderno investigativo que, o denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos ficou furioso ao ouvir a brincadeira feita pela vítima Sebastião Luiz Gomes Soares, tendo se apossado de uma faca que estava no local, que momentos antes havia utilizado para limpar peixe, e então utilizou o referido instrumento para golpear o ofendido na lateral do abdômen
.

Nesse momento, ao presenciar a agressão praticada pelo denunciado, sua companheira Maria Izabel Abreu Barros interveio em ajuda à vítima Sebastião Luiz Gomes Soares, posicionando seu corpo
entre os dois, e começou a gritar para que o increpado parasse. Ao ouvir os gritos da mãe, o jovem Max
Antônio
Barros de Oliveira, que estava no interior da residência, saiu para ver o que estava acontecendo, ocasião em que também ajudou a conter o padrasto.

Ato contínuo, quando Max
Antônio
Barros de Oliveira e Maria Izabel Abreu Barros insistiam para a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares deixar o local, junto com sua companheira Marilene Gomes de Sá, o denunciado Ronaldo Bonifácio dos Santos conseguiu desvencilhar-se dos dois, momento em que desferiu mais um golpe de faca, o qual acertou a cabeça do ofendido, mais precisamente na região da nuca.

Na sequência dos fatos, a vítima Sebastião Luiz Gomes Soares saiu ferido para frente da residência, e foi socorrido por Max
Antônio
Barros de Oliveira, que o colocou em seu carro, e tomou rumo em direção ao Hospital São Lucas.

Portanto, constata-se que a motivação do crime foi fútil, vez que Ronaldo Bonifácio dos Santos atentou contra a vida do ofendido por conta de uma brincadeira feita anteriormente por este último, sendo que o próprio denunciado havia convidado a vítima para sua residência e sabia que o convidado tinha o hábito de fazer comentários jocosos, motivo pelo qual agiu de forma desproporcional.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Ronaldo Bonifácio dos Santos, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”.
(ID
152410512).

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia, proferindo a condenação já mencionada, decisão
esta
contra a qual se insurge o apelante.

A insurgência defensiva é pontual: discute-se apenas a fração de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Desde logo, importa assentar que, no procedimento do Tribunal do Júri, a competência desta instância revisora não se converte em novo julgamento de fatos, porquanto se respeita a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII).

Nessas hipóteses, ausente debate sobre nulidade, contrariedade à prova ou formulação dos quesitos, o controle recursal restringe-se, como no caso, à verificação da correção jurídico-penal do critério adotado pelo Juiz Presidente na individualização da pena, dentro do espaço de discricionariedade vinculada que o sistema admite.

No caso concreto, a sentença explicitou o método utilizado e fundamentou a opção pela fração mínima de redução, consignando, na terceira fase da dosimetria, que

“
em virtude da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo a pena em 1/3, visto que as lesões provocadas na vítima ocorreram na proximidade de órgãos vitais, submetendo-a a procedimento cirúrgico, e não houve outra consequência em razão da atuação do corpo médico local”
, alcançando, ao final, a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão.

Esse fundamento
-
e aqui reside o ponto nevrálgico
,
guarda relação direta com o vetor jurídico determinante para a fixação da fração de redução pela tentativa: o
iter criminis
percorrido.

Com efeito, a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal não possui patamar único (oscila entre 1/3 e 2/3) e a lei, deliberadamente, não estabelece critério aritmético automático, impondo ao julgador o dever de graduar a redução segundo a maior ou menor proximidade da consumação, à luz das circunstâncias do caso concreto, mediante motivação idônea.

Sobre o tema, o doutrinador Guilherme Souza Nucci ensina:

“O juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do
delito.”
– NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, ed. 6a, São Paulo: Editora RT, p. 330.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“em relação à tentativa, a fração de diminuição da sanção decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado”
(STJ, HC 856.821/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 25/10/2023).

Nessa moldura, a pretensão de deslocar a fração de redução ao patamar máximo de 2/3 não se sustenta.

Frações mais elevadas são reservadas, em regra, às hipóteses em que o agente é contido em momento inicial, com menor desenvolvimento da execução, ou quando a conduta é interrompida em estágio que revele distância efetiva em relação ao resultado.

Não é o que se extrai do quadro delineado na sentença, uma vez que houve concretização de agressões relevantes, em área sensível, com necessidade de intervenção cirúrgica, circunstâncias que, por si sós, evidenciam a proximidade da consumação e legitimam
-
mediante motivação concreta
,
a aplicação do patamar mínimo de redução
.

A própria jurisprudência desta Corte vai na mesma direção:

“A fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa foi mantida, uma vez que o iter criminis foi percorrido quase integralmente (tentativa cruenta e perfeita), com a vítima sendo atingida em regiões vitais, o que justifica a aplicação do patamar mínimo de redução.”
(TJMT, N.U 0013731-76.2008.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal
,
DJE 20/12/2025).

A Defesa sustenta que a vítima
“sobreviveu sem maiores consequências”
e que
“não houve risco concreto”
à vida.

Tal linha argumentativa, contudo, desloca o foco do critério legal: não é o desfecho final (sobrevivência) que, por si só, determina a fração de redução, mas o grau de avanço do agente na execução e a proximidade efetiva do resultado, à luz do contexto fático reconhecido.

Em crimes contra a vida, em especial, a sobrevivência pode decorrer de fatores totalmente alheios à vontade do autor, como o tempo de socorro, a qualidade do atendimento médico e os recursos disponíveis, razão pela qual a tentativa deve ser graduada pelo
iter criminis
percorrido, e não pela casualidade favorável do resultado.

Assim, mantendo-se
incólumes
os fundamentos concretos da sentença e inexistindo qualquer descompasso com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na individualização da pena (CP, art. 59), não há espaço para a majoração da fração redutora.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026